Tribunal: TJMT
Processo: 1022900-79.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022900-79.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Imissão, Suspensão do Processo, Ausência de Interesse Processual, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), DIONISIO BISPO DA CUNHA - CPF: 441.842.201-34 (AGRAVANTE), SEBASTIANA VIEIRA DO PRADO E CUNHA - CPF: 621.701.471-87 (AGRAVANTE), DOUGLAS GIMENEZ DE MELLO - CPF: 316.831.918-03 (AGRAVADO), DANIELE MARSAN AMARAL GIMENEZ - CPF: 019.481.931-08 (AGRAVADO), JOELSON ELIAS DE ARRUDA - CPF: 026.430.481-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1022900-79.2020.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMISSÃO DE POSSE – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA – AQUISIÇÃO DO IMÓVEL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – DEMONSTRAÇÃO DA PROPRIEDADE – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O título de domínio - Escritura Pública de Compra e Venda - devidamente transcrito na matrícula do imóvel, constitui prova inequívoca da verossimilhança das alegações do adquirente, a ensejar o deferimento da tutela antecipada para imiti-lo na posse do bem adquirido da Caixa Econômica Federal.

A existência de irregularidade no procedimento de consolidação da propriedade ou de ação em curso versando sobre o bem objeto da ação de imissão de posse é matéria que deve ser discutida em ação própria e perante o juízo competente.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
Sebastiana Vieira da Cunha e

Dionísio Bispo da Cunha
, de decisão que na Ação de Imissão de Posse ajuizada por
Douglas Gimenez de Mello e Daniele Marsan Amaral Gimenez
contra
Orivaldo Nunes Rondon e Sebastiana Vieira Prado Cunha
, deferiu a tutela cautelar para determinar que os requeridos procedam à desocupação do imóvel situado na Rua Tenente Silvio Martins, Bairro São Benedito, em Poconé/MT, com matrícula n. 17.868, no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Explicam que na audiência de justificação prévia, foi informado de que os agravantes ajuizaram ação perante a 8a Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, para discutir a validade da notificação de mora junto ao cartório.

Aduzem que restou demonstrado o risco de prolação de decisões conflitantes, de modo que necessário reconhecer a existência de prejudicialidade entre a ação anulatória e a ação de imissão de posse.

Sustentam a nulidade da convalidação da propriedade por falta de notificação para purgar a mora junto a CEF. Realçam, assim, não haver posse injusta.

Requerem a suspensão da decisão agravada que determinou a desocupação do imóvel. No mérito, postulam pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de imissão na posse.

Efeito suspensivo indeferido. (id 66347997)

Contraminuta (id 69965998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é contra decisão que deferiu a tutela antecipada postulada pelos autores, Douglas Gimenez de Mello e Daniele Marsan Amaral Gimenez em desfavor de Orivaldo Nunes Rondon e Sebastiana Vieira Prado Cunha, de imissão na posse sobre o imóvel situado na Rua Tenente Silvio Martins, Bairro São Benedito, em Poconé/MT, com matrícula n. 17.868, adquirido por meio de Contrato de Compra e Venda firmado com a Caixa Econômica Federal, em 01/09/2020.

O inconformismo dos agravantes reside no fato do juiz ter deferida liminar para imitir os agravados na posse do imóvel que adquiriram da Caixa Econômica Federal, bem como questionam a regularidade da consolidação da propriedade em favor da instituição financeira.

Desta feita, a oportunidade é propícia para pronunciar-se apenas acerca do acerto ou não da decisão ora atacada, que deferiu a medida e autorizou a imissão dos adquirentes, aqui agravados, na posse do imóvel objeto da lide.

Ao que consta, os autores agravados adquiriram o imóvel objeto do litígio da Caixa Econômica Federal, na qualidade de credor fiduciário, a favor de quem ficou consolidada a propriedade do bem ante o inadimplemento do requerido.

Cumpre anotar que a aquisição se deu por meio de Contrato de Venda e Compra de Imóvel Residencial Urbano Sem Financiamento (id 65273461), sendo devidamente registrado na Matrícula n. 17.868 em 01/09/2020 (id 65273461).

De notar-se, assim, que com a aquisição, os autores agravados passaram a ter direito à posse plena do imóvel. Conforme dispõe o art. 1.228 do CC, ao proprietário é permitido reaver o imóvel, fundamentado justamente no direito de propriedade, de quem o detenha injustamente.

Nessa esteira, correta a decisão agravada, porquanto presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada de imissão de posse.

Registra-se que o fato de tramitar ação, perante a Justiça Federal, na qual se discute a validade da notificação para purgação da mora, não constitui motivo para impedir aos agravados de usufruírem o bem regularmente adquirido. Eventual procedência da referida ação se resolverá em perdas e danos entre os agravantes e a Caixa Econômica Federal, sem prejuízo aos adquirentes, terceiros de boa-fé que pagaram pela aquisição do imóvel e agora buscam sua imissão na posse.

Nesse sentido, precedente desta Corte, no RAI no 127339/2013, DJE de 26-02-2014, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho: “
A existência de processo irregularidade no procedimento expropriatório ou de processo em curso versando sobre o bem objeto da lide de imissão de posse é matéria que deve ser discutida em ação própria, distinta da demanda petitória, e no juízo competente, sendo irrelevante para esta lide
”.

Assim também:

“Agravo de instrumento. Imissão na posse. Bem alienado

fiduciariamente. Devedor fiduciário inadimplente e devidamente notificado. Propriedade

consolidada em favor do credor fiduciário. Decisão concessiva de tutela de urgência para

reintegração de posse ao novo proprietário de imóvel arrematado em leilão extrajudicial.

Eventual discussão entre o devedor primitivo e o credor fiduciante não obsta a

concessão da tutela pretendida e o direito do atual proprietário. Observância ao disposto

na Súmula 5, deste Tribunal de Justiça. Propositura de ação consignatória julgada

procedente, posteriormente à venda do imóvel pela credora fiduciária. Irrelevância.

Dívida não quitada no tempo e modo convencionados. Agravo não provido.”
(Agravo de

Instrumento no 2161112-17.2018.8.26.0000, 9a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

EDSON LUIZ DE QUEIROZ, j. 05/02/2019).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021